Tribunal: TJDFT
Processo: 0743425-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIRIETO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA CONTRA O PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL. CABÍVEL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme determina o art. 1.336 do Código Civil (CC), é dever do condômino contribuir com o pagamento das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário prevista em convenção.
2. O pagamento da dívida condominial constitui obrigação propter rem: decorre do direito real de propriedade sobre o bem e existe em função da coisa. O débito pode ser cobrado de forma solidária de qualquer um dos proprietários ou possuidores, ressalvado o direito de regresso do proprietário em face do possuidor do bem.
3. No caso, é incontroverso o inadimplemento e a relação dos réus com o imóvel, fato que atrai a obrigação de pagamento das dívidas em questão.
4. Não prospera a tese da apelação. O proprietário do bem é responsável solidariamente pelas dívidas condominiais, já que se beneficia indiretamente da fruição do imóvel. Cabe ao devedor escolher contra qual dos réus deseja exercer a cobrança das dívidas (art. 275 do Código Civil - CC). O proprietário, caso deseje, deve exercer seu direito de regresso contra o possuidor do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.